Tribunal: STF
Processo: HC 264805
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no RHC 219.399/RJ, submetido à relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK. 



    Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, e denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006).



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que denegou a ordem. Na sequência, interpôs Recurso Ordinário direcionado ao Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro relator negou provimento, em decisão mantida pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RECURSO IMPROVIDO.



    [...] 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. A prisão preventiva foi mantida com base na gravidade concreta do delito, evidenciada pela quantidade e natureza das drogas apreendidas, que indicam maior envolvimento com o narcotráfico e risco ao meio social. 



    5. A decisão considerou o risco concreto de reiteração delitiva, uma vez que o agravante possui anotação por ato infracional análogo ao tráfico de drogas. 



    6. A presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não impede a decretação da prisão preventiva, especialmente quando as circunstâncias evidenciam que medidas cautelares alternativas seriam insuficientes para garantir a ordem pública. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.



    Nesta ação, a defesa reitera a alegação de inexistência dos pressupostos para a manutenção da prisão preventiva. Requer, assim, a concessão da ordem para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça ratificou o entendimento das instâncias ordinárias, assentando a necessidade da prisão preventiva com base nos fundamentos seguintes: 



    No caso dos autos, verifico que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade da paciente, evidenciadas pela quantidade, variedade e natureza das drogas apreendidas - 700g de cocaína e 41g de maconha -, o que revela maior envolvimento com o narcotráfico e o risco ao meio social. 



    Ademais, a custódia também se faz necessária diante do risco concreto de reiteração delitiva, uma vez que o agravante possui anotação por ato infracional análogo ao tráfico de drogas. 



    Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação. A propósito, vejam-se os seguintes precedentes:



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal. 



    As razões apresentadas pelo Superior Tribunal de Justiça revelam que a decretação da prisão preventiva está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    Sobressai, no caso, a necessidade de resguardar a ordem pública, pois, além dos entorpecentes apreendidos (700g de cocaína e 41g de maconha), há fundado risco de reiteração delitiva. Isso porque, conforme destacado pelo STJ, o paciente “possui anotação por ato infracional análogo ao tráfico de drogas”.



    Na linha da jurisprudência desta CORTE, esses fatores justificam a manutenção da custódia cautelar: HC 158559 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/8/2018; HC 124.035, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 11/3/2015; HC 123.643 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 2/10/2014; HC 123.024, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para o Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 6/5/2016; HC 154071 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/5/2018; HC 135.393, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 16/12/2016 ; HC 127.109-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, Dje de 16/9/2016, entre outros.



    Pelos mesmos motivos, não merece reparos o entendimento quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso.



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente